Tribunal: STF
Processo: AP 1316
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de NILTON BARBOSA DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023).



     Em 27/2/2023, foi concedida, nos autos da Pet 10.820, a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução de Teófilo Otoni/MG:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio 



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Execução de Teófilo Otoni/MG comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a NILTON BARBOSA DOS SANTOS (eDoc. 71). 



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu teria praticado a violação da área de exclusão, em 9/4/2024 e a violação da área de inclusão, em 12/4/2024. 



    Intimada a se manifestar (eDoc. 74), a Defesa do réu informou que, em 9/4/2024, o réu “compareceu na cidade de Campanário/MG, a aproximadamente 45 quilômetros de distância de Teófilo Otoni (local da sua residência), onde procedeu a instalação de uma usina de captação de energia, na propriedade da Sra. Márcia Pereira Chaves; localizada na Rua Cirilo José da Costa, nº 64, naquela cidade” e que, em 12/04/2024, o réu, “por problemas de um pneu furado, acabou atrasando o horário de chegar em sua residência, após o seu horário de serviço. Todavia esclarece que foi por pequeno espaço temporal, apenas o necessário para trocar o equipamento mencionado no veículo” (eDoc. 78). 



    Em 9/5/2023, acolhi as justificativas do réu e mantive as medidas cautelares impostas (eDoc. 80).



    Em novas informações remetidas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo da Execução de Teófilo Otoni/MG comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a NILTON BARBOSA DOS SANTOS, por apresentar violação da área de inclusão em 20/4/2024 e 4/5/2024, violação da área de exclusão, em 20/4/2024, e perda de comunicação devido à descarga total de bateria, em 18/4/2024 (eDoc. 86).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu NILTON BARBOSA DOS SANTOS está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    Juízo da Execução de Teófilo Otoni/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à violação da área de inclusão, violação da área de exclusão e descarregamento total da tornozeleira, reiteradamente.



    Verifico que há diversas violações, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos perpetrados pelo réu.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 27/2/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de NILTON BARBOSA DOS SANTOS, CPF nº 636.059.106-53.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 16 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente